Tribunal: TJPA
Processo: 0801601-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801601-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: VINICIUS SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801601-75.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADO: VINICIUS SOUZA SANTOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO E HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801601-75.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADO: VINICIUS SOUZA SANTOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Relatório.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL
, nos autos de Mandado de Segurança interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
VINICIUS SOUZA SANTOS
.

O Agravante

ingressou com o presente recurso requerendo a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“a)
DEFIRO
a liminar pleiteada para que a parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilize vaga/leito no Hospital Regional Público do Araguaia/Redenção-PA ou, alternativamente, em outro hospital, inclusive em Estados diversos, onde se tenha recurso para a tentativa de salvamento da vida do paciente, inclusive com a utilização de UTI aérea, caso seja o mais recomendável para a realização dos procedimentos necessários, conforme indicado por profissional médico especializado em NEUROLOGIA, com avaliação médica e procedimentos neurológicos, ou qualquer outro necessário a salvaguarda da paciente, tudo às expensas dos requeridos.

b)
ARBITRO
multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento.”

Alega o agravante que não se verifica dos autos, documento capaz de demonstrar a existência de processo administrativo junto a municipalidade agravante visando o atendimento pretendido, logo não houve pretensão resistida. Logo, o agravado ajuizou pedido judicial, sem ao menor demonstrar dissidia do órgão municipal.

Aduz ainda, que não constam laudos médicos atestando a necessidade da cirurgia apontada, nem ficou demonstrando o perigo da demora, nem urgência para a realização da cirurgia, tendo em vista que os documentos acostados ao processo apresentam lapso temporal de mais de 06 meses.

Ressalta que o agravado não demonstrou urgência e a excepcionalidade imediata de exames e cirurgia, como exaustivamente dito, sem a necessidade de realizar o pedido no órgão Municipal ou Estadual competente.

Afirma a necessidade de recebimento do presente agravo em seu efeito suspensivo, posto que a manutenção da decisão agravada impõe à coletividade um evidente prejuízo, visto que autorizará o ajuizamento de ação, sem que haja comprovação da recusa administrativa. Há de se concluir, portanto, que são razões que justificam o periculum in mora. Enquanto que o
fumus boni juris
, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais.

Ao final, requereu:

“
a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente;

b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, ante a não comprovação da pretensão resistida por parte do Agravante, e à míngua de documentos médicos atualizados;

c) No mérito, seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, cassando-se definitivamente a decisão aqui hostilizada;

d) Requer, ainda, seja a Agravada intimada para tomar conhecimento do presente feito, respondendo-o, se quiser, assim como requer seja notificado o MM Juiz a quo, na hipótese de deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo, pela via mais rápida, para que se cumpra a mesma decisão, bem como para prestaras informações necessárias, bem como seja intimado do Ministério Público, para parecer. (...)”

O recurso foi distribuído a minha relatoria, que em sede de liminar, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. ID 8211717.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, ID 8564975.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. ID 9273281.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801601-75.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADO: VINICIUS SOUZA SANTOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, circunda a questão na análise quanto ao acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu liminar pleiteada pela parte agravada, determinando que, no prazo de 48 horas, o agravante disponibilizasse vaga/leito no Hospital Regional Público do Araguaia/Redenção-PA ou, alternativamente, em outro hospital, inclusive em Estado diverso, onde houvesse recurso para a tentativa de salvamento da vida do paciente VINICIUS SOUZA SANTOS, inclusive com a utilização de UTI aérea, caso seja o mais recomendável para a realização dos procedimentos necessários, conforme indicado pelo médico especializado em neurologia, com avaliação médico e procedimentos neurológicos, ou qualquer outro necessário a salvaguardar a vida do paciente, tudo às expensas dos requeridos.

Aduz o agravante que não houve pretensão resistida pela parte do agravante para o fornecimento do tratamento médico pleiteado, assim como não há laudos médicos atestando a necessidade de urgência da cirurgia indicada, razão pela qual não resta configurado o pressuposto do perigo da demora. E ainda, afirma que o paciente possui histórico de atendimento junto ao Órgão Estadual de Saúde, inclusive, a competência para proceder aos tramites necessários às cirurgias de alta complexidade, como a pretendida pelo agravado.

Pois bem.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Município do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o interessado não possuem condições financeiras de custear por meios próprios o tratamento adequado, razão pela qual afasto a tese de que a responsabilidade é exclusiva do Estado, em razão da complexidade do procedimento pretendido.

Assim, considerando que questões envolvendo saúde merece maior atenção por parte do poder público, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Tendo em vista, que o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Desta forma, evidenciada a necessidade do paciente, devidamente comprovada, cabe aos requeridos, garantir o direito à saúde do mesmo, assegurado constitucionalmente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
,
entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Conforme demonstrando, carece de razão as alegações do agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/08/2022